Tribunal: TJBA
Processo: 8033139-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
8033139
-
17
.202
2
.8.05.
0001

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça:
Iara Augusto da Silva

Apelado:
Deivid Silva dos Santos

Defensora Pública: Maria Teresa Carneiro S. C. Zarif

Procuradora de Justiça:
Sônia Maria da Silva Brito

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO MINISTERIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que julgou improcedente a denúncia e absolveu Deivid Silva dos Santos da imputação de tráfico de drogas. O juízo de origem entendeu haver dúvida quanto à autoria.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a suficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, bem como a legalidade da abordagem policial, com base em depoimentos de policiais e testemunhas de defesa.

III. Razões de decidir

3. A abordagem foi considerada legítima com base em fundada suspeita decorrente do comportamento do réu e dos indivíduos que empreenderam fuga, tendo, inclusive, deflagrado disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram.

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos coesos dos policiais militares.

5. Os testemunhos da defesa apresentaram contradições relevantes que comprometeram sua credibilidade.

6. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas demonstraram a destinação comercial das substâncias apreendidas.

7. Reconhecida a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, foi fixada pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, em regime aberto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A posse de substâncias entorpecentes em quantidade, variedade e forma de acondicionamento compatíveis com o comércio ilícito, aliada a depoimentos policiais firmes e coerentes, justifica a condenação por tráfico de drogas. 2. A abordagem policial fundada em fuga suspeita e contexto típico de tráfico de entorpecentes não demanda mandado judicial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 59 e 44; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 870.457/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 22/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 1877158/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 14/09/2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº
8033139
-
17
.202
2
.8.05.
0001
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.